Tribunal: TJPA
Processo: 0820258-65.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820258-65.2022.8.14.0000

APELANTE: SILVANA TAMBARA DE CAMARGO OLIVEIRA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, SILVANA TAMBARA DE CAMARGO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR ACATADA “EX OFFICIO”
.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

2.

Na hipótese vertente, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória, fazendo-o recorrendo aos termos do artigo 5º,
XXXVI e do artigo 37, XV, ambos da CR/88,
para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada.

3.

No caso, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do município de origem fazia jus ao recebimento do Adicional de Regência de Classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao Adicional de Titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

4.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, seu artigo 19, I ao VI não mais previu o Adicional de Regência de Classe em favor do professor. Diante dessa circunstância, extrai-se de processado que, de fato, a partir de abril/2017, a recorrente/autora não mais recebeu a parcela em seu contracheque. Da mesma forma, a superveniência legislativa minorou o percentual pago aos profissionais pela escolaridade alcançada.

5.

Deve ser ressaltado, no caso, que o acolhimento dos pedidos formulados na peça vestibular a título de Adicional de Regência de Classe, acrescido da gratificação natalina, bem como os percentuais pela titulação na forma no artigo 25, II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 importa em aplicação de norma não mais vigente, dado que foi revogada pelo artigo 33 da Lei Municipal nº 001/2015.

6.

Assim, tem-se que a pretensão da apelante/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido na referida demanda. Ressalta-se que o efeito repristinatório pretendido por ela restringe-se às ações de controle abstrato de constitucionalidade, por força do artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99.

7.

Ademais, quanto ao pedido da recorrente/autora consistente na titulação prevista no artigo 18 da Lei Municipal nº 001/2015, observa-se que ela, desde fevereiro de 2018 percebe em seu contracheque a Gratificação de Nível I para Nível II no patamar de 20% (vinte por cento) do vencimento-base. Em conformidade com o Anexo II da referida normativa, referida vantagem é paga em favor do professor que alcança graduação em licenciatura plena, de modo que ela também carece de interesse nesse ponto, considerando-se que inexiste nos autos comprovação de quando ela atingiu a escolaridade requerida para se aferir se faz jus ao recebimento da parcela no período vindicado.

8.

Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de inadequação processual da via eleita e extinguir a ação originária sem resolução de mérito,
restando prejudicada a análise dos recursos interpostos,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por SILVANA TAMBARÁ DE CAMARGO OLIVEIRA visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de município de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0820258-65.2022.8.14.0000, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 12227195, págs. 1/16), historiou o apelante/réu que a recorrida/autora ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que é servidora efetiva do município e integrante do quadro do magistério.

Afirmou que a recorrida/autora alegou possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que ela recebera até abril de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida em forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)

Discorre que o juízo de origem proferiu sentença e julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, II da LC 01/2015, pagando os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “A” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

Defendeu o apelante/réu a inexistência, no caso, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI) em favor da recorrida/autora, uma vez que não existiria lei prevendo tal forma de compensação pecuniária.

Apresentou fundamentos acerca da inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento do servidor integrante do magistério com supedâneo em sua Lei nº 377/2010, todavia com a superveniência da Lei nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida.

Mencionou jurisprudência em abono de sua tese.

Apresentou ainda fundamentos a respeito da inconstitucionalidade por efeito cascata do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010, frisando que até o mês de fevereiro/2014 os professores recebiam vencimento básico acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de graduação e 35% (trinta e cinco por cento) a título de pós-graduação, contudo, por intermédio de previsão da normativa mencionada, referidas parcelas passaram a ser pagas conjuntamente, observando-se o artigo 37, XIV, da CR/88.

Citou precedentes que confirmariam seus argumentos.

Expôs que gratificações são plenamente suprimíveis, visto que a percepção da referida vantagem não se encontra protegida sob o manto da irredutibilidade remuneratória.

Apresentou fundamentos a respeito da obediência ao princípio da legalidade administrativa, frisando que não há previsão legislativa para que a recorrida/autora perceba remuneração nos percentuais requeridos na peça de ingresso.

Argumentou sobre a ausência de incorporação das gratificações na remuneração do servidor, dado que se trata de verbas transitórias, conforme julgados que cita.

Afirmou que não pode ser compelido ao pagamento do percentual previsto no artigo 18, II, da Lei Municipal nº 01/2015, que prevê pagamento por titulação, uma vez que a recorrida/autora ingressou no magistério quando o cargo exigia escolaridade de nível médio.

Aduziu, respeitante à sua condenação, que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, na forma do Tema 905/STJ.

Requereu o recebimento do apelo no duplo efeito.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos ventilados na peça vestibular.

Em seu recurso (id. 12227202, págs. 1/19), a apelante/autora suscitou que ajuizou a ação originária com o fim de receber o Adicional Regência de Classe previsto no artigo 15, § 1º da Lei Municipal nº 377/2010 e suprimido pela Lei nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários da categoria.

Esclareceu que faz jus à vantagem ao norte mencionada, sendo que não mais a recebeu no interstício de abril/2017 a dezembro/2018, bem como a gratificação natalina incidente sobre a parcela, pelo que aduz possuir direito ao recebimento da parcela sob a modalidade de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Relatou a recorrente/autora que possui direito, ainda, ao Adicional de Titulação incidente sobre o vencimento base de 40% (quarenta por cento) em favor do servidor ocupante de cargo de nível superior e 35% (trinta e cinco por cento) para o servidor com especialização, contudo tais percentuais foram minorados com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 para 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), respectivamente.

Argumentou que busca o Judiciário com a finalidade de salvaguardar a irredutibilidade salarial prevista no artigo 37, XV, da CR/88.

Aduziu que o pedido formulado a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) para compensar a supressão da regência de classe não foi objeto de acolhimento pelo juiz de piso.

Apresentou fundamentos a respeito da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido ao Adicional de Regência de Classe.

Alegou que o Adicional Regência de Classe previsto no artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/2010 constitui direito adquirido e que a sua supressão importou em decesso remuneratório, pelo que deve continuar percebendo na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Frisou que em conformidade com o artigo 5º, XXXVI, da CR/88 c/c o artigo 6º, § 1º, do Código Civil, a nova legislação não pode retroagir para atingir relação jurídica consolidada.

Mencionou julgados e doutrinas em abono de sua tese.

Defendeu, respeitante a condenação em honorários, a reforma da sentença, nos termos que expôs.

Ao final, postulou a apelante/autora o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Contrarrazões da apelante/autora constantes do id. 12227204, págs. 1/23.

Contrarrazões pelo apelante/réu inseridas no id. 12227207, págs. 1/12.

Tempestividade dos recursos e contrarrazões (id. 12227208, pág. 1).

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 13286838, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 14386908).

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço as apelações interpostas.

PRELIMINAR ACATADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.

Com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de Adicional de Titulação, bem como suprimiu o Adicional de Regência de Classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

A sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido e condenou o Município de Medicilândia na forma conforme acima reproduzido.

É consabido que o controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

A análise da constitucionalidade da norma, portanto, antecede o exame do mérito da demanda e muito embora o juiz do feito possa, ou, mais que isso, deva realizar de ofício tal controle, é mais comum que as partes em litígio invoquem tal inconstitucionalidade, de forma incidental, como forma de garantir o sucesso de seu pleito principal.

Na hipótese vertente, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória, fazendo-o recorrendo aos termos do artigo 5º,
XXXVI e do artigo 37, XV, ambos da CR/88,
para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada.

Eis a redação das normas constitucionais mencionadas:

Art. 5º (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 37 (...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

No caso, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 12227175, págs. 2/30) que o servidor que exercia o cargo de professor do município de origem fazia jus ao recebimento do Adicional de Regência de Classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao Adicional de Titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 (id. 11159738, págs. 1/16), seu artigo 19, I ao VI não mais previu o Adicional de Regência de Classe em favor do professor. Diante dessa circunstância, extrai-se de processado que, de fato, a partir de abril/2017, a recorrente/autora não mais recebeu a parcela em seu contracheque. Da mesma forma, a superveniência legislativa minorou o percentual pago aos profissionais pela escolaridade alcançada.

Desse modo, conclui-se que a pretensão da apelante/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada, Lei nº 01/2015, seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88,
verbis
:

CE/89

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativo estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

CR/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a)

a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

Vale destacar que a regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos do servidor público possui correspondência no artigo 31, II, da Constituição Estadual,
verbis
:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

I - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; da Constituição Federal

Deve ser ressaltado, no caso, que o acolhimento dos pedidos formulados na peça vestibular a título de Adicional de Regência de Classe, acrescido da gratificação natalina, bem como os percentuais pela titulação na forma no artigo 25, II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 importa em aplicação de norma não mais vigente, dado que foi revogada pelo artigo 33 da Lei Municipal nº 001/2015, que ora reproduzo:

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, e, expressamente a Lei Municipal nº 377/2010.

Assim, tem-se que a pretensão da apelante/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido na referida demanda. Ressalta-se que o efeito repristinatório pretendido por ela restringe-se às ações de controle abstrato de constitucionalidade, por força do artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, “verbis”:

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

(...)

§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

Assim, ressoa incontroverso que a recorrente/autora é carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito, na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC, os quais reproduzo a seguir:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

III - o autor carecer de interesse processual;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ademais, quanto ao pedido da recorrente/autora consistente na titulação prevista no artigo 18 da Lei Municipal nº 001/2015, observa-se que ela, desde fevereiro de 2018 percebe em seu contracheque a Gratificação de Nível I para Nível II no patamar de 20% (vinte por cento) do vencimento-base. Em conformidade com o Anexo II da referida normativa, referida vantagem é paga em favor do professor que alcança graduação em licenciatura plena, de modo que ela também carece de interesse nesse ponto, considerando-se que inexiste nos autos comprovação de quando ela atingiu a escolaridade requerida para se aferir se faz jus ao recebimento da parcela no período vindicado.

Ante o exposto, acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, DECLARO a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023